Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-65.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança. Inadimplemento do prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.